Tribunal: TJBA
Processo: 0502437-32.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº
0502437-32.2019.8.05.0080

FORO: COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
-
3
ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
IZAEL ANUNCIAÇÃO DO CARMO

DEFENSOR PÚBLICO
:
MARCELO SANTANA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO LUCIANO SILVA ASSIS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

ASSUNTO:
ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
RÉU CONDENADO À PENA DE
08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
FECHADO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
21 (VINTE E UM)
DIAS-MULTA, AO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSÕES RECURSAIS

1.
NULIDADE DO FEITO POR EVENTUAIS INOBSERVÂNCIAS ÀS FORMALIDADES NA IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE EM SEDE POLICIAL

E SEU
POSTERIOR
RECONHECIMENTO
EM JUÍZO
.
IMPOSSIBILIDADE
. EVENTUAIS INOBSERVÂNCIAS À FORMALIDADE PREVISTA NO ART. 226 DO CPP, ANTE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE DE INQUÉRITO, FICA
M
SUPLANTADA
S
POR DEPOIMENTOS EM JUÍZO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.

2.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA.

IMPOSSIBILIDADE
.

AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVA JUDICIALIZADA CONSTITUIU ACERVO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE.

3
.
R
EDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO, EM DECORRÊNCIA DO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA
SÚMULA 231 DO S
TJ
.

4
. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.
NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
. SANÇÃO QUE DECORRE DE COMINAÇÃO LEGAL E, POR ISSO, NÃO SUJEITA À ISENÇÃO.
JUÍZO DA EXECUÇÃO É O
COMPET
ENTE
PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA.

6
.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

7
. CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
0502437-32.2019.8.05.0080
da
3
ª VARA CRIM
INAL
DA COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
/BA, sendo apelante
IZAEL ANUNCIAÇÃO DO CARMO
e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR